Tribunal: TJSP
Processo: 2075944-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de São Paulo. IPTU. Exercícios de 2012 a 2016. Exceção de pré-executividade rejeitada. Irresignação. Cabimento em parte. A exceção de pré-executividade é via incidental, sendo cabível essencialmente para buscar a prejudicialidade da execução, ante a ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades flagrantes no título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Município de São Paulo. IPTU. Exercícios de 2012 a 2016. Exceção de pré-executividade rejeitada. Irresignação. Cabimento em parte. A exceção de pré-executividade é via incidental, sendo cabível essencialmente para buscar a prejudicialidade da execução, ante a ausência de pressupostos processuais, condições da ação ou nulidades flagrantes no título executivo. Discussão a respeito da legitimidade de parte e da ilegalidade na constituição do crédito tributário, em razão da eleição do fato gerador (propriedade do bem) e da base de cálculo do tributo (área delimitada, existência ou não de condomínio sobre o bem) que constituem questões controvertidas, as quais, portanto, não podem ser apreciadas na estreita via da exceção de pré-executividade, pois exigem dilação probatória. Prescrição inocorrente. Decadência não configurada. Limitação do índice de correção monetária e da taxa de juros moratórios à SELIC antes da vigência da Emenda Constitucional no113/21. Entendimento do C. STF, proferido no Tema no1.062, no sentido de que os índices de correção monetária e os juros de mora incidentes sobre os créditos fiscais dos Estados e do Distrito Federal estão limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, 'in casu', a SELIC. Aplicação desse entendimento aos municípios em razão da interpretação por simetria. Precedentes. Correção monetária e juros de mora incidentes, por sua vez, sobre o débito fiscal posterior à EC 113/21 que devem se dar exclusivamente pela Taxa SELIC, de uma só vez, conforme o art.3o da Emenda. Precedentes. Recálculo determinado que, todavia, não implica nulidade dos títulos executivos. Exceção de pré-executividade acolhida em parte. Diante do decaimento da municipalidade em parte mínima dos pedidos, descabida a sua condenação nas verbas de sucumbência (art.86, parágrafo único, CPC). Recurso provido parcialmente.